Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, a ser dividido entre as duas filhas.
2. Após a interposição do recurso, as partes celebraram acordo sobre dissolução de união estável, guarda e regime de convivência. O acordo foi homologado pelo r. Juízo de origem, que determinou o prosseguimento do processo em relação à pretensão alimentar.
3. Recurso distribuído aleatoriamente ao Des. Maurício Silva Miranda, que deferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
4. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
7. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento e a obrigação alimentar pode ser preservada com fundamento na relação de parentesco quando atingida a maioridade. Os documentos demonstram que o agravante está empregado e que sua carga horária é de 6 (seis) horas diárias, o que indica a possibilidade de exercício de atividades complementares para que seja cumprida a obrigação alimentar. Os extratos bancários apresentados são insuficientes para, neste momento processual, comprovar a capacidade financeira do alimentante.
8. A avaliação profunda sobre as despesas mensais da alimentanda e as possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.